Tribunal: TJBA
Processo: 8053943-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053943-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A Advogado(s): RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA AGRAVADO: LUCIANA SILVA DE DEUS Advogado(s):BARBARA CARDONSKI MELO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO LEVANTADAS. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir se houve decadência do direito da Autora de postular indenizações pelos alegados vícios ocultos de construção no imóvel adquirido junto à Ré. 2. O direito à indenização por vícios ocultos em construções sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, e não a prazo decadencial, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 3. A pretensão da parte autora consiste em obter indenização por danos morais e materiais decorrentes de má prestação de serviço, e não em exigir obrigação de fazer para reparação de vícios, o que afasta a aplicação do prazo decadencial previsto no CC. 4. A entrega das chaves ocorreu em outubro de 2020, e a ação foi proposta em setembro de 2023, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, não havendo falar em prescrição ou decadência. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053943-38.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CONSTRUTORA TENDA S/A e como apelada LUCIANA SILVA DE DEUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.